Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. PENA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a configuração de maus antecedentes, deve ser comprovada a existência de sentença penal condenatória com trânsito em julgado por fato anterior ao que se analisa, e cujo trânsito em julgado tenha ocorrido antes da sentença condenatória do caso em exame, como no presente caso, em que o apelante apresenta condenação anterior por furto praticado em 19/12/2021, com sentença transitada em julgado em 20/09/2022 e o delito em apuração foi praticado em 18/07/2022 e a sentença foi prolatada em 19/07/2023. Precedentes. Maus antecedentes mantidos.
2. Presente circunstância judicial negativa, não se mostra possível a fixação da pena-base no mínimo legal, devendo ser mantida a pena cominada na sentença, cuja quantidade foi fixada em patamar mais favorável do que o adotado pela jurisprudência majoritária deste Tribunal, qual seja, 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.
3. Recurso conhecido e desprovido.